Tribunal: TJBA
Processo: 0501957-48.2017.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0501957-48.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Defensoria Publica

Advogado(s)
:
VINICIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1002 DO STF. DISTINGUISH COM A MATÉRIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO. . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 26/2006 E 11.045/ 2008. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA INTERVENÇÃO ESTATAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJBA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

a incidência do tema 1002 foi devidamente fundamentada no Acórdão atacado. A intenção do Embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida nos autos do acórdão atacado, o que não é possível em sede de aclaratórios.

No que diz respeito à aplicação das leis complementares estaduais nº 26/2006 e 11.045/ 2008), compulsados as razões de apelo, manejadas na ID 116010448 dos autos originários, constitui inovação recursal, porquanto a matéria sequer foi ventilada pelo Estado da Bahia, em sua peça recursal.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto em matéria de ordem pública, o que não é o caso dos autos.

EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Embargada Ana Paula de Matos Fonseca.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em Conhecer em parte e NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos, nos termos do voto do relator.